Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-95.2025.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-95.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARILCINA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 569.153.731-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1000610-95.2025.8.11.0032.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante: ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO SOUZA.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/2 A 2/3/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. FATOS NOTÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Recursal que rejeitou anteriores embargos declaratórios e manteve decisão que negou provimento a recurso inominado, preservando sentença de improcedência do pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual no 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão quanto à juntada extemporânea de portarias e certificados de desempenho funcional; (ii) estabelecer se tais documentos, por serem atos administrativos publicados em Diário Oficial, configuram fatos notórios aptos a afastar a preclusão temporal; (iii) determinar se houve violação ao dever de cooperação processual e à correta distribuição do ônus da prova; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que os documentos apresentados são preexistentes à propositura da ação e não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam a juntada em fase recursal, nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995.

A publicidade dos atos administrativos não afasta o dever da parte autora de instruir a petição inicial com os documentos essenciais à comprovação do fato constitutivo de seu direito, nem impede a incidência da preclusão temporal.

O conceito de fato notório previsto no art. 374, I, do CPC dispensa a prova do fato em si, mas não autoriza a juntada extemporânea de documentos existentes antes do ajuizamento da ação.

O princípio da cooperação processual não altera a regra de distribuição do ônus da prova, cabendo à parte autora demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para a percepção da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento da pretensão, não configurando enriquecimento sem causa da Administração Pública nem violação aos princípios constitucionais invocados.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos preexistentes após a prolação da decisão configura preclusão temporal, ainda que se trate de atos administrativos publicados em Diário Oficial.

O princípio da cooperação processual não inverte o ônus da prova atribuído à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à mera finalidade de prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320, 373, I e II, 374, I, 435, 517, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 37,
caput
; Código Civil, art. 884; Decreto Estadual no 984/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Arilcina do Espírito Santo Souza em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 330082885), que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve o acórdão que negou provimento ao recurso inominado da embargante.

O acórdão originário (ID 318233853) manteve a sentença de improcedência do pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024, fundamentando-se na ausência de comprovação, pela autora, do cumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto Estadual no 984/2024.

Nos primeiros embargos de declaração (ID 318418867), a embargante alegou omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) e erro de fato por suposta desconsideração de portarias que homologaram suas avaliações de desempenho, juntando aos autos documentos nos IDs 318418869, 318425853 e 318425856.

Esta Turma Recursal, ao julgar os primeiros embargos (ID 330082885), rejeitou-os, consignando que: a) não houve omissão quanto ao ônus probatório, pois o acórdão analisou a questão à luz do art. 373, I, do CPC; e b) não se configurou erro de fato, uma vez que os documentos apresentados não se enquadravam nas hipóteses excepcionais dos arts. 435 e 517 do CPC e 33 da Lei no 9.099/95, tratando-se de documentos preexistentes que deveriam ter sido juntados em momento oportuno.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios (ID 330784362), alegando, em síntese: a) contradição entre a fundamentação formalista adotada e a natureza jurídica da prova apresentada, sustentando que as Portarias são atos administrativos oficiais publicados em Diário Oficial, constituindo fatos notórios; b) contradição quanto ao dever de cooperação processual, argumentando que o Estado detinha os documentos e deveria tê-los apresentado; c) violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37,
caput
, da CF/88); d) enriquecimento ilícito da Administração Pública; e e) necessidade de prequestionamento dos arts. 5o, XXXV e LV, e 37, caput, da CF/88, e art. 884 do Código Civil.

Em contrarrazões (ID 335995872), o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos não devem ser conhecidos, pois ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante insiste em alegar vícios
inexistentes
no acórdão embargado, buscando, em verdade,
a rediscussão da matéria já decidida e a modificação do julgado
.

Nesse contexto, alega contradição entre a fundamentação do acórdão e a natureza jurídica das Portarias apresentadas, sustentando que se tratam de atos administrativos oficiais publicados em Diário Oficial, constituindo fatos notórios. Não há, contudo, qualquer contradição.

O acórdão embargado (ID 330082885) foi claro ao fundamentar que os documentos juntados pela embargante nos IDs 318418869, 318425853 e 318425856
não
se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e 33 da Lei no 9.099/95, que autorizam a juntada de documentos em fase recursal.

Com efeito, os documentos apresentados pela embargante são: a) Portaria no 1.258/2024/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de
9/12/ 2024
(ID 318418869); b) Portaria no 727/2025/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de 14/8/2025 (ID 318418869); e c) Certificados de cursos realizados entre março e novembro de 2024 (IDs 318425853 e 318425856).

Ora, a presente ação foi proposta em 14/5/2025 (ID 308579931), conforme se verifica da petição inicial.

Portanto, todos os documentos apresentados pela embargante são anteriores à propositura da demanda e deveriam ter sido juntados com a petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC, ou,
no máximo
, até a audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 33 da Lei no 9.099/95.

A circunstância de se tratarem de atos administrativos publicados em Diário Oficial não afasta a preclusão temporal para sua juntada aos autos.

A publicidade dos atos administrativos não dispensa a parte do ônus de instruir adequadamente a petição inicial com os documentos essenciais à comprovação de seu direito.

Ademais, o art. 374, I, do CPC, que dispensa a prova de fatos notórios, refere-se à dispensa de prova do fato em si, e não à dispensa de juntada de documentos em momento processual oportuno. Assim, ainda que se considere que a avaliação de desempenho da embargante seja um fato público, isso não autoriza a juntada extemporânea de documentos que já existiam quando da propositura da ação.

Não há, portanto, contradição alguma no acórdão embargado.

No que tange ao dever de cooperação e da distribuição do ônus probatório, a embargante insiste em alegar que o Estado deveria ter apresentado os documentos relativos à sua avaliação de desempenho, invocando o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). Contudo,
tal argumento não prosper
a.

O princípio da cooperação processual não inverte a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC. Dessa forma, cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, o fato constitutivo do direito da embargante é o cumprimento dos requisitos legais para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, conforme estabelecido no Decreto Estadual no 984/2024.

Era, portanto,
ônus da embargante comprovar
, desde a petição inicial, que cumpriu os requisitos de desempenho exigidos pela legislação.

A circunstância de os documentos estarem em poder da Administração não a dispensava de requerer sua juntada ou de apresentá-los com a inicial.

Ademais, o Estado, em sua contestação, não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Limitou-se a apontar a ausência de prova do fato constitutivo do direito, o que é uma defesa de mérito indireta, mas não transfere à Administração o ônus de provar que a autora não cumpriu as metas.

Portanto, não há que se falar em violação ao dever de cooperação processual.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito e da violação aos princípios constitucionais, a embargante alega que a manutenção do acórdão configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública e violação aos princípios da legalidade, publicidade e moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88). Tal argumento
não
merece acolhida.

A questão em discussão nos presentes autos não é o direito material da embargante ao recebimento da gratificação,
mas sim a ausência de comprovação processual do cumprimento dos requisitos legais para sua concessão
.

O acórdão embargado não negou o direito da embargante por razões de mérito, mas pela
falta de prova do fato constitutivo de seu direito
, em razão da inércia da própria autora em instruir adequadamente a petição inicial.

Não se pode imputar ao Poder Judiciário ou ao Estado a responsabilidade pela ausência de prova que competia à parte autora produzir.

O processo civil é regido pelo princípio dispositivo, cabendo às partes o ônus de provar os fatos que alegam.

Ademais, a embargante teve ampla oportunidade de comprovar seu direito desde a propositura da ação, mas optou por não juntar os documentos essenciais com a petição inicial, apresentando-os apenas em sede de embargos de declaração, quando já operada a preclusão.

Não há, portanto, enriquecimento sem causa da Administração, mas sim aplicação regular das regras processuais.

Quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026